Tribunal: TCU
Processo: 021.365/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7971/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.365/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fernanda Kaufmann (XXX.943.640-XX); Mara Cristina Queiroz Almeida (XXX.797.937-XX); Maria Cristini Kaufmann (XXX.554.610-XX); Maria Elisabete Souza dos Santos (XXX.676.310-XX); Maria Estela Kaufmann (XXX.841.600-XX); Maria Ester Kaufmann (XXX.934.220-XX); Maria Ines Kauffmann Hermes (XXX.815.390-XX); Maria Yolanda Veeck Menezes (XXX.416.920-XX); Marina Denizaide Fernandes (XXX.170.410-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.